Tribunal: TJMT
Processo: 1075841-61.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075841-61.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JANETE DIAS DA SILVA - CPF: 631.820.411-34 (RECORRENTE), MARIO PINTO DE ARRUDA NETO - CPF: 019.329.761-24 (ADVOGADO), SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - CNPJ: 07.549.414/0069-01 (RECORRIDO), FRANCIELLY FORBECK BIANCO - CPF: 052.750.299-50 (ADVOGADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1075841-61.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Janete Dias da Silva

Recorrido(s):

Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/06/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE ACUSAÇÃO CALUNIOSA PELO MOTORISTA E AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA PELA EMPRESA POR MAIS DE 15 (QUINZE) HORAS. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PROVA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A autora alega que adquiriu passagem de ônibus de Balneário Camboriú-SC a Cuiabá-MT na parte superior do veículo, por não haver vaga disponível na parte inferior. Informa que, em razão de possuir pinos da coluna, solicitou ao motorista para sentar na parte de baixo, para facilitar seu acesso ao banheiro, o que teria sido atendido, enquanto houvesse assento disponível.

2. Aduz que, durante a viagem, o motorista suspeitou de que ela e seu filho estivessem transportando drogas e foi verbalmente agredida por ele. Com o comparecimento da polícia, orientada pelo policial, optou por descer do veículo e embarcar no próximo, para evitar possíveis problemas. Na parada, alega que permaneceu por 15 (quinze) horas à espera do novo ônibus disponível e que não obteve assistência da empresa durante esse período.

3.

Por outro lado, a defesa registra que houve troca de motorista durante o trajeto e que foi escolha da autora trocar de veículo; ressalta, ainda, que a autora não comprova sua versão dos fatos.

4. No presente caso, a comprovação da suposta falha na prestação de serviço da empresa e o dano moral dela decorrente são baseados exclusivamente no Boletim de Ocorrência registrado pela autora, prova unilateral, que não é meio suficiente para comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A propósito:

ACIDENTE DE TRÂNSITO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVA UNILATERAL – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, INC. I, DO CPC – PEDIDO CONTRAPOSTO.
Não basta ao autor alegar, devendo efetivamente provar os fatos constitutivos de seu direito, sob pena de improcedência de seu pedido . Boletim de Ocorrência é prova unilateral dos fatos. Ausência de outras provas
.
Reforma da sentença e improcedência do pedido contraposto. Recurso parcialmente provido .

(TJ-SP - RI: 00084038220198260004 SP 0008403-82.2019.8.26 .0004, Relator.: Rodrigo de Castro Carvalho, Data de Julgamento: 24/02/2021, 3a Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 03/03/2021)

5.

A sentença que julgou improcedente o pedido inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025